Tribunal: TJES
Processo: 5012689-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012689-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAFAELA BERNABE COLODETI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da agravada, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado supostamente não celebrado.

2. A decisão agravada fixou multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a alteração da periodicidade da multa para mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) a proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória, especificamente quanto à sua periodicidade diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito da agravada é evidenciada pela verossimilhança de sua alegação de fato negativo (inexistência de contratação), cuja prova em contrário compete à instituição financeira, notadamente em se tratando de relação de consumo envolvendo consumidora idosa e hipervulnerável.

5. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravada, o que justifica a medida para resguardar sua dignidade.

6. A multa cominatória (
astreintes
) tem função coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. Embora o valor fixado seja adequado ao poder econômico do agravante, a periodicidade diária é incompatível com a natureza da obrigação, que se perfaz mensalmente por meio de descontos em folha de pagamento.

7. A periodicidade da multa deve ser ajustada para mensal, incidindo a cada novo desconto indevido realizado, em conformidade com o art. 537, § 1º, do CPC, que permite ao juiz modificar a periodicidade da sanção para adequá-la às especificidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que versam sobre a validade de contratos de empréstimo consignado, a alegação verossímil de fraude por consumidor hipervulnerável, somada ao caráter alimentar da verba atingida pelos descontos, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças (art. 300, CPC). 2. A periodicidade da multa cominatória (
astreintes
) deve guardar correspondência com a natureza da obrigação a ser cumprida, afigurando-se razoável a fixação de periodicidade mensal, e não diária, quando a obrigação de não fazer consiste em abster-se de efetuar descontos mensais em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/07/2019; TJRS, Recurso Cível, 71007581960, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Segunda Turma Recursal Cível, julgado em 05/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
RAFAELA BERNABE COLODETI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravante suspenda os descontos em folha de pagamento no benefício previdenciário da agravada. A medida foi imposta sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15322824), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos;
(ii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e
(iii)
a desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo que sua periodicidade seja alterada de diária para mensal, por ser mais condizente com a natureza da obrigação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para redimensionar as astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 15335062.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 15885512), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012689-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAFAELA BERNABE COLODETI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
RAFAELA BERNABE COLODETI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravante suspenda os descontos em folha de pagamento no benefício previdenciário da agravada. A medida foi imposta sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15322824), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos;
(ii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e
(iii)
a desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo que sua periodicidade seja alterada de diária para mensal, por ser mais condizente com a natureza da obrigação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para redimensionar as astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 15335062.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 15885512), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada e, ainda, a adequação da multa cominatória fixada.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que tais requisitos se encontram presentes.

A probabilidade do direito da agravada reside na verossimilhança de sua alegação de que jamais contratou o cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos. Trata-se de uma alegação de fato negativo, cuja prova é de difícil, senão impossível, produção pela consumidora.

Ademais, por se tratar de uma relação de consumo, e sendo a agravada pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, milita em seu favor a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade e a regularidade do negócio jurídico, o que não foi feito de plano.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. Os descontos mensais incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da agravada, verba de natureza alimentar e, segundo alegado, sua única fonte de renda, de forma que a continuidade das cobranças representa um prejuízo concreto e imediato à sua subsistência, o que justifica a intervenção jurisdicional para resguardar sua dignidade.

Contudo, no que tange à multa cominatória (astreintes), assiste parcial razão ao agravante.

Como se sabe, a finalidade das astreintes é servir como meio de coerção para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, e não como fonte de enriquecimento sem causa.

Assim, sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou sua periodicidade caso se mostrem excessivas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)